Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-80.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c tutela antecipada de urgência – Contrato de franquia para venda de joias e acessórios de aço antialérgico – Alegado descumprimento contratual pela franqueadora – Inocorrência – Contrato livremente celebrado entre partes capazes – Pacta sunt servanda – Cláusula contratual de não concorrência a obrigar o franqueado independentemente da forma de término da relação

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c tutela antecipada de urgência – Contrato de franquia para venda de joias e acessórios de aço antialérgico – Alegado descumprimento contratual pela franqueadora – Inocorrência – Contrato livremente celebrado entre partes capazes – Pacta sunt servanda – Cláusula contratual de não concorrência a obrigar o franqueado independentemente da forma de término da relação contratual – Descumprimento – Multa contratual aplicada – Valor adequado – Manutenção – Não devolução de valores pagos a título de franquia e royalties – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000108-80.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA APARECIDA DA SILVA, é apelado ECF NERI FRANCHISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
Voto no 14147
Apelação Cível no 1000108-80.2018.8.26.0228
Apelante: Maria Aparecida da Silva
Apelado: ECF Neri Franchise
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Rogério Murillo Pereira Cimino
Ação de rescisão contratual c/c tutela antecipada de
urgência – Contrato de franquia para venda de joias e
acessórios
de
aço
antialérgico
–
Alegado
descumprimento
contratual
pela
franqueadora
–
Inocorrência – Contrato livremente celebrado entre
partes capazes – Pacta sunt servanda – Cláusula
contratual de não concorrência a obrigar o franqueado
independentemente da forma de término da relação
contratual – Descumprimento – Multa contratual
aplicada – Valor adequado – Manutenção – Não
devolução de valores pagos a título de franquia e
royalties – Recurso desprovido.
Em “ação de rescisão contratual c/c
tutela antecipada de urgência, a r. sentença, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o
pedido de tutela de urgência, declarando a rescisão dos contratos de
franquia celebrados entre as partes por culpa da ré, determinando que
ela se abstenha, imediatamente, de continuar em atividade
concorrente à da autora pelo período de três anos, sob pena de multa
diária por descumprimento desta ordem de R$ 1.000,00, limitada ao
valor da condenação, a contar da inequívoca intimação da decisão e
sem prejuízo de eventuais medidas necessárias para a correta
execução do julgado; condenou a ré, ainda, (i) ao pagamento das
multas contratuais pela violação à não concorrência, referentes ao
valor de uma taxa de franquia para cada negócio jurídico celebrado,
que correspondem, respectivamente, aos valores de R$ 40.000,00 e
R$ 20.000,00, totalizando R$ 60.000,00, com correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
partir da decisão e acrescida de juros de mora a contar da citação; e
(ii) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação. Julgou o
pedido reconvencional improcedente, extinguiu o feito com
julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, e condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
Recorreu a ré a sustentar, em síntese,
que se trata de contrato de adesão; que a franqueadora não prestou o
assessoramento devido; que é de rigor o afastamento das cláusulas
abusivas, que colocam uma das partes em posição de desvantagem
exagerada, sem que a relação seja consumerista; que não deve ser
admitida a renúncia antecipada à devolução da taxa de franquia; que
as multas contratuais são inaplicáveis em razão da inadimplência
contratual da franqueadora; que a multa por descumprimento da
cláusula de não concorrência viola dispositivo constitucional; que o
descumprimento contratual da franqueadora enseja a devolução das
taxas de franquia, no valor de R$ 60.000,00, e dos royalties, no valor
de R$ 77.000,00. Prequestiona a matéria e requer a reforma da
sentença (fls. 1404/1417).
Recurso preparado (fls. 1418/1419) e
respondido (fls. 1425/1433).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
O recurso não prospera.
O artigo 2o da Lei no 8.955/94 define o
contrato de franquia da seguinte forma: “franquia empresarial é o
sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição
exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e
administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou
detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta,
sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”
O objeto da contratação foi assim
descrito: “1.1 Constitui objeto deste contrato, o direito que a
FRANQUEADORA concede ao FRANQUEADO de usufruir,
durante a vigência deste instrumento, de seu 'know-how', bem como,
instalar e operar um módulo/quiosque EMPÓRIO DO AÇO,
destinado para comercialização dos Produtos e prestação dos
Serviços, devendo o FRANQUEADO seguir as regras e padrões de
preparação e operacionalização, comercialização e administração
desenvolvida e estabelecida pela FRANQUEADORA, segundo os
Manuais e demais orientações da FRANQUEADORA.” (fls. 23
referente à unidade Boa Vista; fls. 61 objeto semelhante referente à
unidade Costa Dourada).
Na lição de Carlos D. A. Braga, “A
rigor, para que efetivamente se beneficie da fama do franqueador e
obtenha retorno rápido de seus investimentos, o franqueado deveria
ter acesso a um sinal distintivo, a uma marca, que lhe permitisse
atingir o mercado, valendo-se do seu poder atrativo para angariar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
clientela e recuperar o investimento feito. Essa lógica é elementar na
franquia. (...) Também essencial é a prestação de serviços de
assistência ao franqueado, com a transmissão dos conhecimentos
ligados ao negócio desenvolvido pelo franqueador” (Tratado de
Direito Comercial, org. Fabio Ulhoa Coelho, 2015, vol. 6, p. 173
grifo não existente no original).
É em relação a isso que a controvérsia
de desenvolveu.
Em regra, o tratamento jurídico
dispensado ao franqueado é o mesmo de um empresário, não
havendo que se falar em hipossuficiência técnica ou financeira em
relação à franqueadora.
Isso porque, o que caracteriza uma
franquia é a cessão do direito de uso da marca e de distribuição de
produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 8.955/94,
que define o contrato de franquia da seguinte forma: “franquia
empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao
franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao
direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou
serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócios ou sistema operacional
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício”
Em caso semelhante esta 2a Câmara
Especializada de Direito Empresarial decidiu no mesmo sentido da
conclusão acima, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
“NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE
DEFESA
Prova oral
Inexistência de violação à
ampla defesa Fragilidade dos argumentos deduzidos
Suficiência das provas documentais trazidas aos autos
Nulidade
que
reclama
a
supressão
da
prova
indispensável, útil, que no caso não ocorreu, para
configurar o cerceamento de defesa Inocorrência
Preliminar
rejeitada. FRANQUIA
Anulação
de
contrato Alegação de recebimento da COF fora do
prazo legal e de que há nela omissões e irregularidades
Improcedência Teses aventadas antes de um ano da
assinatura do contrato
Conhecimento prévio dos
termos contratuais ao ler a Circular de Oferta
de Franquia, anuindo a seus termos Observância ao
princípio da boa-fé objetiva
Inexistência de
hipossuficiência
em
contratos
assinados
entre
empresários SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL
Alegação de prestação deficiene do suporte técnico,
operacional
e
financeiro

Improcedência

Obrigatoriedade da franqueadora transmitir o know
how, o que não inclui treinamento dos serviços a serem
prestados
Prova documental de que foi prestado
suporte
on
line
e
respondidas
dúvidas
por
correspondência eletrônica Obrigação cumprida pela
franqueadora antes e depois do início das atividades
Inadimplemento contratual da franqueadora inocorrente
AVIAMENTO Aviamento que não advém somente do
estabelecimento ou do local onde situado, mas também
do exercício da própria empresa
Insuficiência da
assistência técnica e operacional do franqueador, bem
como a marca da franquia e o ponto comercial, por si,
para atingir o objetivo social Inadmissível atribuir
insucesso empresarial ao suporte técnico e financeiro
oferecido pela franqueadora
Rescisão contratual
improcedente

Declaratória
improcedente
e
reconvenção procedente em parte
Sucumbência
recíproca, porém não idênticas, equacionados os
montantes devidos pelas parte Apelação da autora não
provida e Dispositivo: negaram provimento ao recurso
das autoras e deram parcial provimento ao recurso da ré
reconvinte.”
(Apelação
cível
no
1013615-46.2014.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão,
j. 13/12/2017).
Por expressivos, extraem-se do v.
acórdão da ementa supra os seguintes termos que, expressivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
integram a presente decisão, a saber:
“Não há hipossuficiência em contratos
assinados entre empresários, presumindo-se ciência e
experiência daquele que assume a responsabilidade de
administrar uma unidade franqueada, a par da assistência
técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora”.
Ausente qualquer abusividade.
Observa-se que se trata de contratos
empresariais em que estão presentes todos os pressupostos de
validade dos negócios jurídicos em geral (CC, art. 104).
Neles,
ademais,
não
se
verifica
qualquer defeito (vício do consentimento ou social) capaz de gerar
sua anulação.
É o que basta para revelar a validade
do contrato celebrado livremente pelas partes em atenção ao
princípio da autonomia da vontade e em relação ao qual vige,
também, o pacta sunt servanda.
Essa é a solução que este Tribunal de
Justiça tem dispensado em situações análogas, conforme se verifica
dos seguintes julgados:
“Ação cominatória. Franquia. Sentença de procedência,
declarando que os réus violaram cláusulas de não
concorrência e de sigilo constantes de contrato de
franquia anteriormente celebrado. Apelação destes.
Apelantes que não contestam que abriram sistema de
franquias concorrente após fechamento de sua antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
loja, limitando-se a afirmar que suas obrigações com a
autora foram extintas com a celebração de confissão de
dívida. Pacto, todavia, com objeto distinto, relacionado
com mora dos réus e rescisão da franquia antes do prazo
determinado. Sobrevivência das cláusulas de não
concorrência e de sigilo, pactuadas para resguardar
interesses diversos durante determinado período após o
encerramento da relação comercial. Manutenção da
sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Apelação desprovida.”
(TJSP; Apelação 1010866-85.2016.8.26.0100; Relator
(a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data
de Registro: 20/07/2017);
“Franquia. Ação de obrigação de não fazer. Tutela de
urgência. Cláusula de não concorrência. Elementos que
permitem afirmar, em sede de cognição sumária, que os
agravados inauguraram nova instituição de ensino no
mesmo
local
da
antiga
unidade
franqueada,
descumprindo as cláusulas 2.8 e 18.4.4 do contrato de
franquia. Risco latente de desvio da clientela da
agravante. Validade e eficácia da cláusula de não
concorrência que independe da culpa pela rescisão do
contrato de franquia. Preenchimento dos requisitos do
art. 300 do CPC/2015. Precedentes desta C. Câmara.
Decisão reformada. Tutela de urgência concedida.
Agravo provido, prejudicado o agravo interno.”
(TJSP; Agravo
Interno
2193608-36.2017.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017 grifos não
existentes nos originais).
A cláusula de não concorrência é
válida especialmente quando acordada na esfera de contrato de
natureza empresarial, quando inexiste desequilíbrio econômico a
justificar o afastamento da cláusula livremente pactuada entre as
partes.
A apelante tinha plena ciência de suas
obrigações contratuais e, não tendo atendido à cláusula de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
concorrência, atraiu sobre si a aplicação da multa nela prevista.
A multa não se mostra excessiva
mesmo porque, já reduzida e deve ser mantida, não havendo que se
falar em devolução de taxa de franquia e royalties, vez que a são
contraprestações devidas pelo funcionamento das próprias unidades
franqueadas ou, como ressalvado pelo D. Juízo, “obrigações
exaurientes, contraprestações devidas pela natureza do seu objeto”
(fls. 1398).
E, por fim, verifica-se a total ausência
de comprovação do alegado descumprimento contratual pela
franqueadora.
Conforme bem analisado pelo D.
Juízo, “(...) Não há uma simples troca de mensagens ou e-mails no
sentido de comprovar a requisição de material pela franqueada à
franqueadora, ou pedido de ajuda de qualquer natureza que tenha
sido negado.
Se a situação da franquia era de
insuportável abstinência de produtos para comercialização, não é
crível que inexista qualquer tipo de comunicação documentada para
tanto.” (fls. 1397).
Em direito, conforme ensinou Carlos
Maximiliano (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 13a edição,
Forense, pág. 164), não se afirma; prova-se.
Assim, forçoso reconhecer que a
apelante não se desincumbiu do ônus que sobre si recaía, nos termos
do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Objetivamente
considerada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000108-80.2018.8.26.0228 São Paulo
controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os
elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator